Tribunal: TJMT
Processo: 1010387-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010387-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Colação de Grau, Mensalidades, Omissão de Entrega de Notas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - CPF: 780.550.911-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - CPF: 622.132.611-72 (ADVOGADO), ANNA REGINA CRUZ KARKLE - CPF: 732.611.141-34 (AGRAVANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COLAÇÃO DE GRAU EXTEMPORÂNEA E DIPLOMA DE CONCLUSÃO – IMPEDIMENTO – INADIMPLÊNCIA E NOTAS ABAIXO DA MÉDIA – CORREÇÃO POSTERIOR – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A solenidade de formatura é um ato oficial, formal e solene, que confere grau aos alunos que obtiveram aprovação em todas as disciplinas do curso, de modo que é inviável a concessão da antecipação da tutela que esgota o próprio objeto da prestação jurisdicional buscada, notadamente quando demanda de análise probatória de documentos apresentados posteriormente ao ajuizamento da ação e interposição do recurso.

“Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.”
(N.U 1009456-47.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1010387-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANNA REGINA CRUZ KARKLE

AGRAVADOS:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (UNIC)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANNA REGINA CRUZ KARKLE
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização Por Dano Moral Com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002598-03.2020.8.11.0041 ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (UNIC)
, que indeferiu a tutela vindicada por entender que a autora/recorrente se encontra reprovada por média em algumas matérias e, além disso, por não ser possível deduzir que o curso foi realmente concluído,
“sendo necessária a dilação probatória acerca da aprovação ou não da autora em todas as disciplinas”
(sic).

Aduz a agravante em suas razões recursais que ingressou no curso de Medicina em 2014, concluindo-o em fevereiro de 2020, porém, encontra-se impedida de colar grau pelo fato de constar débitos de mensalidades, o que vem obstando o lançamento das notas de 03 (três) disciplinas: Clínica Cirúrgica, Clínica Médica e Ginecologia e Obstetrícia II, figurando estas como zeradas no histórico escolar, entretanto, os professores a informaram que havia atingido a média e sido aprovada.

Diz que as mensalidades questionadas são inclusive referentes aos períodos 2018/1 e 2018/2, as quais alega se encontram devidamente adimplidas.

Destaca que a agravada
“não forneceu detalhadamente os débitos e apresentou documentos contraditórios, confissão de dívidas com ausência de assinatura, notas promissórias que jamais foram firmadas, bem como boleto de mensalidades dos meses de março e abril de 2019 que estão adimplidas”
.

Ressalta que após questionada judicialmente, a recorrida declarou que
“a aluna possui FIES com percentual de 100%, desta feita, os débitos referentes aos serviços junto a IES são passiveis de acordo. Segue proposta anexo. Desta forma, não há que se falar em descumprimento de decisão judicial por parte da Ré”.

Afirma que
“foi beneficiária do FIES no curso de medicina até 2015/1, conforme documento anexo, sendo que no último semestre – 12o a mensalidade atingia a cifra de R$ 8.177,08 (oito mil cento e setenta e sete reais e oito centavos) e foi custeada sem nenhum benefício”
e que
“as mensalidades dos meses de maio a dezembro de 2019 encontram-se em atraso, e somente não foram adimplidas pelo fato da Agravada ter agregado essas mensalidades com as de 2018/1 e 2018 que encontram-se adimplidas, ou seja, somente poderia pagá-las se efetuasse novamente o pagamento de 2018, motivo ensejador da presente demanda”
.

Entende que, abusivamente, a agravada retém as notas e vincula os débitos ao lançamento, ferindo o Código de Defesa do Consumidor, pois concluiu o curso e encontra-se impedida de colar grau e ingressar no mercado de trabalho, e que a intenção em insistir na recusa de lançar as notas
“é forçar a Agravante ao pagamento de dívida superior àquela efetivamente existente, o que não deve prosperar”
e, acrescenta que
“cobrar valores que já foram adimplidos, fere o ordenamento jurídico, atrelados ao fato de que ao recusar-se em lançar as notas e vinculá-las ao débito, age de má-fé”
.

Pelo exposto,
“requer seja o presente recurso recebido e deferida a antecipação da tutela recursal, para o fim determinar que a Agravada proceda, urgentemente, ao lançamento das notas da Agravante ANNA REGINA CRUZ KARKLE referente ao semestre 2019/2, das disciplinas: Clínica Cirúrgica, Clínica Médica e Ginecologia e Obstetrícia II, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; Após o lançamento das notas, e obtenção da média, como de fato ocorreu, que a outorga de grau seja na modalidade extemporânea nas dependências da instituição, considerando que a Agravante está demasiadamente prejudicada, pois em decorrência da pandemia vem perdendo inúmeras oportunidades de emprego, atrelados ao fato de que a próxima solenidade, se ocorrer, será no final do semestre letivo 2020/1”
. No mérito, requer a outorga de grau seja na modalidade extemporânea nas dependências da instituição.

A tutela recursal foi
indeferida
em 29/05/2020, por esta Relatoria (Id 44600468).

A agravada apresentou contraminuta, asseverando que a agravante não apresentou aditamento do FIES, referente ao último semestre cursado, razão pela qual faz jus ao recebimento das mensalidades pendentes (Id 47316994).

Por meio da petição de Id 47707466, a agravante informa os aditamentos no portal do aluno (Id 47707469 – Pág. 1), relatando, inclusive, que o lançamento das notas faltantes das disciplinas: Clínica Cirúrgica, Clínica Médica II e Ginecologia e Obstetrícia II, bem como a constatação da informação:
APROVADA
(Id 47707467 – Pág. 5).

Preparo recolhido, consoante Id 42627958.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANNA REGINA CRUZ KARKLE
ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (UNIC)
, objetivando o lançamento de notas referente ao semestre 2019/2, das disciplinas: Clínica Cirúrgica, Clínica Médica e Ginecologia e Obstetrícia II, e após, seja concedida a outorga de grau, na modalidade extemporânea nas dependências da instituição, e ainda a liberação dos boletos das mensalidades que efetivamente se encontra em atraso, bem como exclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo “a quo” deferiu parcialmente a medida pleiteada
“
para determinar que a requerida forneça detalhadamente todos os débitos que a instituição entende por devidos pela autora, ora agravante, especificando a sua obrigação, com cálculo atualizado
; apresente inclusive o contrato de prestação de serviços educacionais; proceda o lançamento no portal do acadêmico as notas da autora, bem como oportunize a autora o pagamento das mensalidade em atraso, com a incidência de mora até maio/2019, emitindo os boletos para pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de $ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 15.000,00.
No mais quanto ao pedido item 6 de id. 28390680 [
colação de grau, entrega de certificado de conclusão do curso e/ou diploma e afins por motivo de débitos financeiros até o trânsito em julgado da demanda
], somente poderá ser analisado após a inclusão no portal do aluno das notas da autora
”.

NO que diz respeito à colação de grau, a magistrada de primeiro grau decidiu:

“
Verifica-se que a analise do pedido de que a requerida não obste a formatura, colação de grau, entrega de certificado de conclusão do curso e/ou diploma e afins por motivo de débitos financeiros (item 6 de id. 28390680) foi postergado para após a inclusão no portal do aluno das notas da autora.

Sem maiores delongas, verifica-se não ser possível o atendimento de tal pedido, vez que nos documentos de id. 29071972 constam a informação de que a autora se encontra reprovada por média em algumas matérias, além disso, não há como deduzir que o autor realmente concluiu o curso, sendo necessária a dilação probatória acerca da aprovação ou não da autora em todas as disciplinas.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de antecipação de tutela de urgência formulada pela autora.

No mais, aguarde-se a audiência designada nos autos.(...)”

Por sua vez, em sede de contraminuta, a agravada aduz que a autora/agravante não comprovou junto à Instituição de Ensino que teria realizado o aditamento do FIES, razão pela qual defende serem válidas as cobranças referentes às disciplinas disponibilizadas e não cobertas pelo financiamento estudantil.

Ocorre que, posteriormente, a agravante informa que os aditamentos foram todos realizados (Id 47707466 E 47707469 – Pág. 1), relatando, inclusive, que já constam no portal do estudante o lançamento das notas faltantes das disciplinas: Clínica Cirúrgica, Clínica Médica II e Ginecologia e Obstetrícia II, bem como a constatação da informação:
APROVADA
(Id 47707467 – Pág. 5), razão pela qual entende que a decisão agravada deve ser reformada.

Todavia, em que pese a alteração fática no que diz respeito ao lançamento das notas da agravante no portal do aluno, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar os limites do que foi analisado na origem, sob pena de supressão de instância.

Sob esse prisma, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que o indeferimento da tutela no que diz respeito à colação de grau respaldou-se não só no inadimplemento de parte das mensalidades do curso de medicina, mas também pelas notas abaixo da média, sendo que este ponto somente foi resolvido após a interposição do presente recurso.

Isso porque, a
colação de grau é ato solene, realizado por Instituição de Ensino Superior, com o objetivo de conferir o grau de bacharel aos formandos em curso superior, de modo que para a agravante participar da outorga de grau, mesmo que na modalidade
extemporânea nas dependências da instituição, como pretendido no recurso,
é indispensável que tenha cumprido toda a carga horária do curso superior, incluindo matérias optativas, estágios, atividades acadêmicas, estágios curriculares e entrega do trabalho de conclusão de curso, quando exigido, uma vez que as normas editadas pela agravada prescrevem a necessidade de o acadêmico ter concluído integralmente o curso para participar da colação de grau.

E, por esse enfoque, é incontroverso que tais condições não se encontravam presentes, quando da análise do pedido de tutela antecipada submetida ao juízo de primeiro grau.

A propósito, guardadas as devidas proporções, é a jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NA LISTA DE COLAÇÃO DE GRAU DE FORMA SIMBÓLICA – IMPOSSIBILIADDE -
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA
–RECURSO DESPROVIDO.

São requisitos do agravo de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a verossimilhança das alegações da agravante e o perigo da demora, requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, prudente é o desprovimento do agravo.

A solenidade de formatura não se constitui um evento meramente simbólico, tratando-se sim, de um ato oficial, formal e solene, que confere grau aos alunos que obtiveram aprovação em todas as disciplinas do curso
.

“Descoberta a alteração fraudulenta das notas da acadêmica, configura exercício regular de direito da instituição de ensino impedir a sua colação de grau, pois deve zelar pela higidez desse ato oficial e, evidentemente, a aprovação em todas as matérias da grade curricular é requisito essencial para a participação na solenidade. (TJMT - Ap 75697/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)”
(N.U 0006351-79.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CORREÇÃO DE NOTAS E COLAÇÃO DE GRAU -

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão da antecipação da tutela se esgota o próprio objeto da prestação jurisdicional buscada.

A ausência de prova do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação descaracteriza a necessidade de provimento urgente do Recurso
.“

(N.U 1002973-35.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Logo, como bem aventado na decisão agravada, é imprescindível a dilação probatória a fim de verificar os fatos arguidos, inclusive no que diz respeito ao lançamento das notas da agravante após o ajuizamento da demanda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020